Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-37.2019.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000838-37.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO FARGA VITTORAZZI - CPF: 483.413.041-04 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CECILIA CRISTIANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 200.736.018-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA AGREDIDA COM CHUTES E SOCOS NA COXA ESQUERDA E NAS COSTAS - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÃOES DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - COERÊNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - DEFENSOR DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO – PEDIDO INCIDENTAL DE ELEVAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEFERIDO.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT
” (TJMT, Ap nº 1000240-95.2021.8.11.0052).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000838-37.2019.8.11.0052 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE(S): ANTONIO FARGA VITORAZZI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTONIO FARGA VITORAZZI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJE nº 0000838-37.2019.8.11.0052), que o condenou por lesão corporal no âmbito doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP, c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 144011877).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido

Incidentalmente, o advogado Fernando Henrique Andrade Vasconcelos, OAB/MT nº 24.431, pede “
o arbitramento de honorários dativos recursais
” (ID 149893671).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 150310692).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MÊSES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 155946679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 74/2018 apolo (58418), que, no dia 31/05/2018, por volta das 09:13hrs, em residência particular, localizada na Av. Boa Vista, s/n, Centro, Lambari D'Oeste/MT, o denunciado Antônio Farga Vittorazzi ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira, Cecília Cristiana Boeira da Silva, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica, causando-lhe lesões corporais descritas nos depoimentos acostados nos autos e no laudo pericial. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado Antônio Farga Vittorazzi os delitos previstos no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006 [...].”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça – ID 144011864)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Esse dispositivo do Código quer dizer também que, mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial. [...]

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade do delito comprovada pelo Boletim de Ocorrência, às fls. 03 - PDF, pelo exame de corpo de delito às fls. 33/37, bem como, com as informações prestadas pelas testemunhas e, especialmente, pela vítima, no seu depoimento em Juízo.

Da mesma forma, a autoria do delito ficou amplamente comprovada pelos depoimentos da vítima, narrando em detalhes como foi

agressão sofrida. Detalhe a se salientar é que a vítima relata o ciúme possesivo do réu, ao dizer, que se privava de sair de casa, pois o réu tinha ciúmes.

Algo que robusta todo o conjunto probatório é o testemunho do policial que não hesitou ao falar que a vítima possuía hematomas visíveis, confirmando o exame de corpo de delito.

Diante do exposto, a condenação do réu nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA PARA CONDENAR ANTONIO FARGA VITORAZZI, já qualificado nos autos, à pena prevista para o crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 144011877)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Lesão Corporal nº 180601/01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 144011864 – fls. 40/44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eliseu Campos da Costa, policial militar (ID 144011864 – fls. 9), Jefferson da Silva Sales, policial militar (ID 144011864 – fls. 10/11), Cecília Cristiana Boeira da Silva, vítima (ID 144011864 – fls. 14/15) e o apelante (ID 144011864 – fls. 24/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Eliseu Campos da Costa, policial militar (ID 144011869), Jefferson da Silva Sales, policial militar (ID 144011870), Cecília Cristiana Boeira da Silva, vítima (ID 144011868) e o interrogatório do apelante (ID 144011872).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Cecília Cristina Boeira da Silva, em ambas as fases da persecução penal, relatou que o apelante xingou ela e sua filha [Emilly Vitória, de 11 (onze) anos de idade) de “vagabundas”; ao defender sua filha, a vítima foi agredida pelo apelante com chutes na “
coxa da perna esquerda e socos nas costas
” (ID 144011864 – fls. 14/15; ID 144011868);

- Eliseu Campos da Costa e Jefferson da Silva Sales [policiais militares], nas fases inquisitiva e judicial, asseveraram que foram acionados para atender a ocorrência; no local dos fatos, a vítima informou que seu companheiro a ofendeu moralmente, chamando-a de “vagabunda”; constataram que a vítima apresentava hematomas na perna esquerda e braço direito, bem como sinais de embriaguez (ID 144011864 – fls. 9 e 10/11; ID 144011869; ID 144011870);

- o apelante, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio (ID 144011864 – fls. 24/25). Em juízo, declarou que não agrediu a vítima; ingeriu bebida alcoólica na companhia da vítima; a vítima, quando fica bêbada, costuma sofrer quedas, razão pela qual apresentava os hematomas (ID 144011872).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais constantes do Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 144011864 – fls. 40/44), quais sejam “
equimoses na face anterior do terço superior do antebraço esquerdo
”, “
equimose na face medial do terço inferior da coxa esquerda
”, “
equimose na face medial do terço médio do braço direito
”, “
equimoses na região escapular direita
”, “
equimoses na região ilíaca direita
” e “
equimose na face posterior do terço médio do antebraço direito
”, coincidem com as declarações prestadas pela vítima, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que foi agredida pelo apelante com socos e chutes na coxa esquerda e nas costas nas regiões do rosto e cabeça (ID 144011864 – fls. 14/15; ID 144011868).

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima e corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 11.4.2018; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Igualmente, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Frise-se que a narrativa da vítima foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares Eliseu Campos da Costa e Jefferson da Silva Sales, os quais atenderam a ocorrência policial e visualizaram a vítima lesionada, logo após a agressão (ID 144011864 – fls. 9 e 10/11; ID 144011869; ID 144011870).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (AP N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Por outro lado, a escusa do apelante no sentido de que os hematomas apresentados pela vítima são provenientes de queda decorrente de embriaguez, afigura-se ilógica frente aos elementos de convicção produzidos, visto que as lesões apresentadas pela vítima “
demonstram aspectos evolutivos compatíveis com o histórico”
e
“foram provocadas por instrumentos contundentes
”, consoante se extrai do Laudo de Exame de Corpo e Delito (ID 144011864 – fls. 40/44) subscrito pelo perito oficial médico legista [Antônio José Rodrigues – CRM/MT 1615].

Logo, a condenação deve ser preservada.

Acerca dos honorários do advogado dativo, o Juízo singular nomeou Fernando Henrique Andrade Vasconcelos, OAB/MT nº 24.431 (ID 144011864 – fls. 71), e arbitrou-os, na sentença, em 7 (sete) URH’s (ID 144011877), equivalentes a R$ 7.894,53 (sete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos), consoante certidão de honorários subscrita pelo gestor judiciário [Fernando Augusto de Campos Silva Nascimento] (ID 144011881).

O referido advogado apresentou resposta à acusação (ID 144011864 – fls. 76), compareceu à audiência de instrução (ID 144011867), apresentou memoriais finais (ID 144011876) e interpôs apelação criminal (ID 144011883; ID 149893671).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a tabela de honorários organizada por Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil não possui natureza vinculativa, mas sim de mera orientação, razão pela qual pode o juiz, observadas as particularidades do caso concreto, fixar valores diversos (REsp n. 1866108/PE - Relator:

Min. Moura Ribeiro - 17.5.2022).

Ademais, “
a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC/MT
” (TJMT, Ap nº 1000240-95.2021.8.11.0052 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 19.7.2022).

No mesmo sentido dispõe o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Art. 87. No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso. [...]

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;
” (destaque nosso)

Portanto, os valores fixados a título de honorários advocatícios devem ser mantidos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

Outrossim,
INDEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários do advogado Fernando Henrique Andrade Vasconcelos, OAB/MT nº 24.431.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023